Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL. DEMONSTRADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la à reparação por danos materiais decorrente da compra de novas passagens e novos ingressos e parcial diária não utilizada de hospedagem no montante de R$ 4.302,57, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada um dos autores. Em suas razões recursais, em síntese, sustenta que o cancelamento de voo se deu por motivos técnicos operacionais e que tomou todas as devidas providências, buscando reacomodar os autores com a maior brevidade possível. Defende que os fatos narrados não são capazes de gerar danos de ordem moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado. Aduz que não há valores a serem restituídos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
IV. É incontroverso que o cancelamento do voo previsto para 16.06.2023 às 09h40min saindo de Brasília e chegada às 11h25min na cidade do Rio de Janeiro se deu por motivos operacionais (ID 53945250). Extrai-se que a viagem dos autores era de somente quatro dias com programação de atividade turística na cidade de destino a partir da 15h, conforme ingresso da atração juntado aos autos. Com efeito, a fim de minimizar os prejuízos resultante do cancelamento e ausência de reacomodação imediata dos autores em outro voo, estes acabaram por adquirir novas passagens com outra companhia aérea cujos custos foram comprovados nos autos. De outro lado, não há provas de que houve a assistência necessária e reacomodação dos autores em um voo no mesmo dia, ônus que cabia nos moldes do art. 373, II, do CPC.
V. Portanto, considerando que o cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada na aeronave configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida, é nítida a falha na prestação de serviço da recorrente devendo responder pelos prejuízos materiais gerados ao autor.
VI. Quanto aos danos morais, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade da parte autora, extrapolando o mero aborrecimento. A conduta omissa da recorrente em promover a reacomodação dos autores em seus voos ou em outra companhia aérea resultou em mudança de planos de forma inesperada com perda de evento programado no destino, o que justifica a condenação da recorrente no pagamento de indenização por danos morais.
VII. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Em atenção a essas premissas, verifica-se que o valor arbitrado em sentença se mostra adequado.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.